Tribunal: TJDFT
Processo: 0722977-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo interno de ID 48845244, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora